Tribunal: TJBA
Processo: 8001503-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001503-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERUSA DAMIANA DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora Agravante. A pretensão liminar visava à autorização para depósito judicial das parcelas em valor tido por incontroverso, à suspensão dos descontos em folha de pagamento e à abstenção de inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente a probabilidade do direito alegado pela Agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem, de forma robusta, a probabilidade do direito invocado. No caso concreto, a Agravante fundamenta seu pleito em suposta abusividade de encargos contratuais, mas não apresentou o instrumento contratual que pretende revisar. A ausência do contrato, documento essencial para a análise das cláusulas e taxas efetivamente pactuadas, impede a verificação, ainda que em cognição sumária, da verossimilhança das alegações.

A planilha de cálculo produzida unilateralmente pela parte autora, desacompanhada do contrato, não constitui prova suficiente para amparar a concessão da medida liminar. A análise da abusividade dos juros remuneratórios, conforme a Súmula nº 13 deste Tribunal de Justiça, depende da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação, o que exige o conhecimento preciso dos termos contratados.

Embora a Agravante invoque o perigo de dano decorrente da eventual negativação de seu nome, este requisito, por si só, não autoriza o deferimento da tutela quando a probabilidade do direito não está minimamente configurada. A manutenção da decisão agravada é medida prudente que resguarda o devido processo legal e o contraditório, permitindo que a discussão sobre a legalidade das cláusulas contratuais ocorra após a devida instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
" A concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário, para fins de suspensão de pagamentos ou abstenção de negativação, condiciona-se à demonstração cumulativa dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito. A ausência da juntada do instrumento contratual e a apresentação de planilha de cálculo unilateral são insuficientes para configurar a verossimilhança da alegação de abusividade, tornando incabível o deferimento da medida liminar, porquanto indispensável a dilação probatória para a adequada análise da controvérsia."

Dispositivo relevante citado
:
Art 300, do CPC

Jurisprudência
relevante citad
a
:
TJ-MG 100240966004400011 MG 1.0024.09.660044-0/001(1), Relator.: PEDRO BERNARDES, Data de Julgamento: 02/02/2010, Data de Publicação: 15/03/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001503-94.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante GERUSA DAMIANA DOS SANTOS ALMEIDA e como agravado PARANA BANCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06